Tribunal: TJES
Processo: 5008902-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: VIVIAN FISCHER SARMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, em ação ordinária movida por VIVIAN FISCHER SARMENTO, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa. A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestão (Súmula 608 do STJ), a inexistência de urgência contemporânea e a realização dos procedimentos fora da área de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas; e (ii) estabelecer se o plano de saúde pode recusar a cobertura imediata diante da ausência de urgência comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, firmou tese no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, como parte integrante do tratamento da obesidade mórbida.

No caso concreto, embora comprovada a indicação médica dos procedimentos, o laudo que os fundamenta data de mais de dois anos após a cirurgia bariátrica, sem elementos que demonstrem urgência contemporânea.

Fotografias e informações trazidas aos autos pela agravante indicam ausência de limitação funcional relevante, revelando a necessidade de dilação probatória para apuração das condições clínicas e da efetiva urgência da cirurgia.

Diante da dúvida fundada sobre a urgência, não se justifica o deferimento da tutela antecipada para custeio imediato dos procedimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica exige demonstração de urgência contemporânea e comprometimento funcional relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008902-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADA: VIVIAN FISCHER SARMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VIVIAN FISCHER SARMENTO
,

que deferiu a
tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas pelo médico que acompanha a paciente
,
sob pena de multa.

Em suas razões (id. 14085482) defende a recorrente, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois é uma operadora de plano de saúde de autogestão patrocinada (Súmula 608 do STJ).

Sustenta, ainda, que o laudo médico colacionado pela agravada é datado de 14/12/2023, o que indica a ausência de urgência contemporânea e inviabiliza a concessão da tutela para custeio imediato de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

E mais: consta expressamente do referido laudo que os procedimentos pleiteados seriam realizados na cidade de Recife/PE, ou seja, fora da área de abrangência contratada no plano de saúde.

A recorrente complementa suas razões recursais com a petição de id. 14117252, em que discorre acerca da ausência de limitação funcional da autora, colacionando
prints
de postagens dela em rede social.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na demanda de origem, narrou a agravada que, em razão de seu diagnóstico de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso, foi submetida a tratamento clínico, resultando em uma perda de 47 (quarenta e sete) quilos.

Em consequência, passou a apresentar
excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, notadamente nas mamas, coxas e glúteos, sendo recomendado pelo seu médico a realização dos seguintes procedimentos: correção de assimetrias das mamas e dermolipectomia crural e trocanteriana.

O pleito, todavia, restou negado na esfera administrativa, concluindo a operadora de saúde que “
a dermolipectomia solicitada foi crural e trocantérica, que consiste na retirada do excesso de pele e gordura da região das coxas e nádegas com o objetivo de remodelamento local, não previstas no rol e portanto sem cobertura contratual
”.

O juízo
a quo
deferiu a
tutela provisória de urgência e, sem delongas, tenho que o caso merece solução diversa.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1.069, fixou as seguintes teses:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Nesse contexto, apesar da reconhecida cobertura obrigatória da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, bem como da relevante fundamentação da agravada, tenho que o acervo probatório produzido até o momento não indica que o tratamento possui urgência a justificar a concessão do pedido liminar.

Isso porque a cirurgia bariátrica fora realizada em 21/04/2021 e o laudo médico colacionado pela autora indicando a realização dos procedimentos é datado de 14/12/2023, do qual se extrai:

“
Paciente submetida a gastroplastia em 21/04/2021, para tratamento de obesidade, com perda de peso de 47kg neste período. Em razão da grande perda de peso a paciente apresenta grande flacidez e assimetria nas mamas (ptose severa) e grande flacidez de pele em região de coxas e glúteos. Diante da severa perda de peso, este excesso de pele
dificulta suas atividades habituais
, impede higiene corporal de boa qualidade trazendo assaduras e infecções fúngicas de repetição prejudicando a qualidade de vida da paciente.
Além de relatar dificuldade para realização de exercícios físicos, trazendo baixa auto estima, privações sexuais entre outras privações psicossociais.

Desta forma concluo e atesto que os tratamentos em questão serão necessários, e urgentes para correção das consequências/sequelas da perda de peso extrema cid 10 e68 sequelas de hiperalimentação.

Ao exame físico apresenta: flacidez em excesso em glúteos e coxas, dobras cutâneas com dermatites e assaduras nestes locais, corroborando para a indicação de cirurgias reparadoras pós bariátricas”.

(grifei)

Registro, então, que os elementos constantes da petição de id. 14117252 corroboram o entendimento acerca da ausência de urgência contemporânea a embasar a realização dos procedimentos, porquanto as fotos postadas pela recorrida em sua rede social infirmam a dificuldade em realizar atividades habituais e de mobilidade mencionadas no referido laudo médico.

Nesse contexto, vê-se que a questão demanda dilação probatória, havendo dúvidas no tocante à urgência na necessidade de realização da cirurgia pleiteada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de múltiplas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de urgência e cobertura contratual para os procedimentos indicados, além de questionar o caráter reparador das cirurgias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os procedimentos cirúrgicos solicitados possuem caráter reparador ou funcional e decorrem do tratamento de obesidade mórbida, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) verificar se a urgência requerida para deferimento da tutela provisória foi devidamente demonstrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ reconhece como de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrico, desde que indicada pelo médico assistente e desvinculada de finalidade meramente estética. Contudo, admite-se a atuação de junta médica para dirimir dúvida razoável quanto ao caráter da intervenção. 4. No presente caso, apenas a dermolipectomia abdominal foi autorizada administrativamente pela operadora, sendo os demais procedimentos considerados de cunho estético por auditoria médica, gerando controvérsia não resolvida nos autos. 5. O laudo apresentado pela autora não indica de forma clara e individualizada o caráter reparador de todos os procedimentos pleiteados, tampouco comprova, por si só, a urgência e/ou emergência apta a justificar a concessão da tutela provisória.
6. A cirurgia bariátrica foi realizada em 2017 e o quadro clínico da autora encontra-se estável há mais de um ano, circunstância que enfraquece o periculum in mora, não havendo demonstração de risco iminente de dano irreversível. 7. A jurisprudência consolidada exige, para o deferimento da tutela, a presença de elementos inequívocos sobre a necessidade funcional dos procedimentos e a urgência da intervenção, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória para compelir plano de saúde a autorizar cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova capaz de demonstrar a probabilidade do direito, n oque tange ao caráter reparador ou funcional dos procedimentos e da urgência na sua realização. 2. A existência de dúvida quanto ao caráter da cirurgia autoriza a submissão à junta médica, cabendo à operadora arcar com os custos, conforme o Tema Repetitivo nº 1.069 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, c/c Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/09/2023; TJES, AI nº 5008422-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 25/04/2024; TJES, AI nº 5004682-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 21/08/2023; TJ-PR, AI nº 0056742-58.2022.8.16.0000, Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, j. 18/03/2023; TJ-RJ, AI nº 0072990-18.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 02/02/2023. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000108-71.2025.8.08.0000, RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 12/06/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO CARÁTER REPARADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a cobertura de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos pelos planos de saúde depende da comprovação de seu caráter reparador, podendo a operadora requerer avaliação por junta médica para dirimir dúvidas técnico-assistenciais. 2.
No caso concreto, inexiste prova inequívoca da necessidade e urgência da cirurgia, sendo os laudos apresentados unilaterais. 3. Diante da controvérsia quanto à natureza do procedimento e do tempo decorrido desde a cirurgia bariátrica, impõe-se a necessidade de instrução probatória mais aprofundada na origem, de modo que a antecipação da tutela não se justifica.
4. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000833-60.2025.8.08.0000, RELATORA: DES. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julgado em 19/08/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)